Tribunal: TJDFT
Processo: 0752081-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0752081-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: RAVILA SILVA CARVALHO DESPACHO O preparo é pressuposto recursal extrínseco e objetivo de admissibilidade processual, devendo a comprovação de recolhimento ocorrer no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007 do novo Código de Processo Civil (“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”). Esse entendimento também foi objeto da Súmula no 19 deste TJDFT, que dispõe: “O preparo do recurso há de ser comprovado no momento de sua interposição, ainda que remanesça parte do prazo para seu exercitamento, sob pena de deserção”. Sobre o preparo, ainda ressalto as exigências contidas na Portaria Conjunta no 50 deste TJDFT, de 20 de junho de 2013, in verbis: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I. do original da guia autenticada mecanicamente; II. do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III. do comprovante de pagamento impresso via internet. §1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. [grifo nosso] Na hipótese dos autos, o recurso de agravo de instrumento em voga veio acompanhado de GRU, cujo vencimento era o dia 10/12/2020 (ID. 22098381). Porém, o comprovante anexado ao ID. 22098382 se refere a uma TED recebida no valor de R$2.083,98 (dois mil e oitenta e três reais e noventa e oito centavos) em decorrência de levantamento de alvará. Desta feita, constata-se que a agravante não colacionou aos autos o comprovante de pagamento da GRU referente ao recurso aqui apreciado. Nesse diapasão, sem a devida comprovação do pagamento do preparo, o recurso está incompleto, faltando um dos seus pressupostos extrínsecos de admissibilidade. Assim, ante a urgente necessidade de regularização do feito, concedo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que a agravante proceda ao recolhimento das custas em dobro (art. 1007, §4o, CPC), sob pena deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília,11 de dezembro de 2020 14:21:52. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA